Tribunal: STF
Processo: MS 37133
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Alexandre Frota de Andrade, Deputado Federal, apontando como autoridade coatora o Presidente da República, insurge-se contra a Medida Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos em virtude de ação ou omissão em atos relacionados com a pandemia de covid-19.
    Afirma a inconstitucionalidade do diploma atacado. Sustenta não atendidos os requisitos versados no artigo 62 da Lei Maior. Diz inobservados os princípios atinentes à Administração Pública, em especial os da eficiência e da legalidade – artigo 37 da Constituição Federal. 
    Pretende, no campo precário e efêmero, a “suspensão da edição” da Medida Provisória nº 966/2020. Busca, alfim, a declaração de nulidade do ato. Pede gratuidade de justiça. 
    2. A ação ganha contornos de direta de inconstitucionalidade, no que impugnada Medida Provisória, ato normativo de caráter geral e abstrato. Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de não ser admissível impetração contra lei em tese – verbete nº 266 da Súmula.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança, observado o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator